Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707086-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MAGNO ABSALAO SILVA, FLAVIA REGINA VIEIRA DOS SANTOS, JORGE NELSON PORTUGAL LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que, dentre outras questões, aplicou ao agravante/executado multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% sobre o valor atualizado do débito da ação de execução. O agravante argumenta que indicou à penhora as unidades imobiliárias 24 27, 28, 30, 31 e 33, do empreendimento Le Quartier Águas Claras, que, até a data de 09/07/2019, quando peticionou nos autos, não haviam sido comercializados e, por isso, constavam no estoque da executada. Aduz que, no processo de origem, a decisão quanto à penhora dos imóveis indicados foi reproduzida em diferentes datas, causando confusão às partes. Acrescenta que, como as unidades 30 e 31 foram objeto de acordo judicial firmado e homologado nos autos do processo no 0709353- 64.2018.8.07.0020, informou o fato ao juízo oferecendo outros dois imóveis equivalentes em substituição à penhora daqueles. Destaca que os credores aceitaram a substituição da penhora, de modo que não houve qualquer prejuízo à satisfação da execução. Defende, assim, não ter praticado ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta que a aplicação da multa configura, no caso, enriquecimento sem causa aos credores, especialmente porque o valor arbitrado é exorbitante, equivalendo a R$ 114.577,15. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois a execução da multa resultará em novos atos constritivos em face da agravante/executada. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja afastada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, sucessivamente, que seja reduzido o valor arbitrado. Preparo regular (ID 15224228). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para se conceder, em parte, o efeito suspensivo pretendido. Resta demonstrado que há nos autos garantia para satisfação do débito principal da execução, mediante penhora de imóveis. Por outro lado, a execução imediata da multa, de aplicação ainda controversa, poderá levar a prática de outros atos processuais desnecessários e prejudiciais às partes, como o levantamento de valores em excesso. Todavia, a decisão interlocutória agravada trata de outros assuntos além da matéria discutida nestes autos, inclusive a penhora dos imóveis oferecidos em substituição aos credores, de modo que não é prudente obstar todo o prosseguimento do feito. Sendo assim, defiro o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender, tão somente, a exigibilidade da multa aplicada ao executado, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora